Tribunal: TJMT
Processo: 1041321-46.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041321-46.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDEVANIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 780.416.861-68 (RECORRENTE), EDEVANIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 780.416.861-68 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1041321-46.2022.8.11.0001

Origem:
5° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Telefônica Brasil
S/A

Parte Recorrida(s):
Edevanio Barbosa da Silva

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
04/04/2023

Ordem na pauta:
82

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE TELEFONIA E INTERNET – SERVIÇOS DIGITAIS E VALORES QUE INTEGRAM O COMBO E/OU PACOTE DE OFERTAS - ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO NÃO EVIDENCIADA - COBRANÇA DEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Quando não há nos autos prova dos fatos constitutivos do direito do consumidor, em relação à falha na prestação de serviços, não há como acolher os pleitos formulados na exordial, justamente por desobediência ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto em face de sentença proferida em ação declaratória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, determinou a restituição, em dobro, da quantia de
R$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais), e condenou a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral.

A
reclamada defende em seu recurso a inexistência de ato ilícito, pois teria agido dentro de seu exercício regular de direito, sustentando inclusive a ausência de provas do fato constitutivo do direito da parte autora.

Em contrarrazões, a parte reclamante pede a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento de falha na prestação de serviços, no que tange a cobrança indevida, e consequentemente, o reconhecimento da responsabilidade civil da ré apta a gerar indenização por dano moral.

Para tanto, a parte autora sustenta que contratou plano de telefonia junto à demandada, no entanto, afirma que nunca contratou os serviços de
"
VIVO ASSISNTENCIA CASA – CLUBE DE REVISTA – BANCAH JORNAIS – FUNKIDS -BAND NEWS – PARAMOUNT – ESTÁIDO TNT SPORTS – SKEELO AUDIO BOOKS
"
, que embutidos somam o valor R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais),

entendendo

indevido, e em razão de tal fato, requereu a restituição em dobro dos valores, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC e indenização pelos danos morais sofridos.

Vê-se que ao contestar a ação, a ré afirmou que a parte autora contratou o plano denominado Vivo Fibra 300 Mbps – Serviços Digitais III vinculado ao número (65) 3041-5832, com valores fixos.

Segue narrando que não houve qualquer falha na prestação do serviço, pois o plano sempre foi prestado nos termos do contrato, conforme histórico de utilização que anexou.

Ademais, analisando as faturas acostas com a peça inicial é possível verificar que não houve qualquer cobrança adicional por interatividades que integram os planos de internet, cuja documentação conforta a tese da demanda.

Por outro lado, a parte autora se limitou a dizer que houve falha na prestação do serviço, sem especificar qual foi o ato ilícito praticado pela ré, alegando cobrança indevida, sem juntar comprovantes de pagamentos que confirmem os valores pleiteados e, não apresentando qualquer meio idôneo de prova.

Neste caso a empresa ré trouxe ao processo documentação indicando a legalidade das cobranças e a modalidade de combo contratado, o qual contém todas as informações necessárias, faturas que confirmam as alegações da defesa de ausência de falha na prestação dos serviços.

Em situações como a presente a jurisprudência desta Turma Recursal é no sentido de que serviços e valores discriminados na fatura fazem parte do combo, sem alterar o valor contratado, não há indenização a título de dano moral, tampouco material, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO VALOR DO PLANO CONTRATADO. DANO MORAL INOCORRENTE. SERVIÇO DE COMBO QUE FAZ PARTE DO PACOTE PROMOCIONAL DO PLANO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os documentos acostados aos autos revelam que a oferta conjunta de serviços de telefonia, denominada “Claro Mix”, está inclusa no contrato pactuado com a empresa e discriminados na fatura, entretanto, o consumidor não paga a mais por isso.
2. Não restando comprovado pela parte autora os elementos mínimos de sua pretensão, quanto à existência da alteração do valor do plano contratado, a hipótese dos autos é de rigor a improcedência da pretensão.
3. Comprovada a regularidade da cobrança, não procede o pedido de indenização a título de danos materiais e morais.
4. Sentença reformada.
5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1031155-23.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 20/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

Dessa forma, não há falar, pois, em falha na prestação de serviços e consequentemente em repetição de indébito, porquanto os débitos questionados se referem ao consumo regular e contratado na modalidade plano controle, conforme se observa das provas colacionadas aos autos.

A conclusão a que se chega, portanto, é que a parte demandada apresentou fato modificativo e impeditivo do direito da autora, conforme incumbência que lhe competia pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II e §1o do CPC, e, em assim sendo, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
,
a fim de reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023